Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL. TEMPO. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a partir do rompimento do vínculo conjugal as partes passam a ter liberdade para assumirem novo relacionamento, não havendo, portanto, falar em danos morais indenizáveis.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os atos de infidelidade conjugal ensejadores do divórcio teriam ocorrido antes da separação do casal. Sustenta que a ré/recorrida juntou em sua contestação várias fotos com o seu amante, fotos tiradas enquanto ainda era casada com o recorrente. Relata que a recorrida teria exposto o casal no condomínio em que moravam, haja vista o permanente convívio com o suposto amante nas dependências da sua morada.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial.

5. Contrarrazões apresentada ID. 50529247. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.

7. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face de eventual relacionamento extraconjugal da recorrida.

9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).

10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, do contexto fático probatório, não é possível constatar que a recorrida tenha cometido algum ilícito apto a ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em desfavor do recorrente.

11. Observo que as provas juntadas aos autos não são suficientes para comprovar que os fatos ocorreram no tempo alegado pelo recorrente (art. 373 do CPC), tampouco que foi praticado algum ato ilícito capaz de atingir os direitos da personalidade dele. No mesmo sentido foi o entendimento do juízo de origem, senão vejamos: “A partir do momento em que há o rompimento do vínculo, tanto a mulher, quanto o homem passam a ter a liberdade de assumirem um novo relacionamento. Este fato de passar a ter ou não um novo relacionamento diz respeita única e exclusivamente a cada ex-cônjuge e está dentro da liberdade de cada um. Não existe nenhuma regra que impeça a assunção de um novo relacionamento. Ausente, portanto, o primeiro elemento da responsabilidade civil.”

12. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.